Tribunal: TJES
Processo: 5000324-89.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-89.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JOSE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para anular sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. A embargante sustenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, ao argumento de que a nulidade processual foi reconhecida de ofício, sem apreciação do mérito recursal, razão pela qual o recurso de apelação deveria ter sido declarado prejudicado, e não provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão que anulou de ofício a sentença por cerceamento de defesa, mas registrou o provimento do recurso de apelação, sem apreciação das teses meritórias recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC.

4. O voto condutor reconhece vício processual insanável decorrente do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova pericial grafotécnica, caracterizando cerceamento de defesa.

5. A fundamentação do acórdão consignou expressamente que a anulação da sentença ocorreu exclusivamente para viabilizar a regular instrução probatória, sem exame do mérito recursal.

6. O termo “provimento” pressupõe apreciação e acolhimento das teses meritórias deduzidas pelo apelante, o que não ocorreu no caso concreto.

7. O reconhecimento de nulidade processual de ofício, antecedente ao exame do mérito recursal, esvazia o objeto da apelação e impõe a declaração de prejudicialidade do recurso.

8. A adequação do dispositivo à fundamentação é necessária para preservar a coerência técnica do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de nulidade processual de ofício, sem apreciação das teses meritórias recursais, torna prejudicado o recurso de apelação.

2. Há contradição entre fundamentação e dispositivo quando o acórdão declara o provimento do recurso sem exame do mérito recursal.

3. A anulação da sentença por cerceamento de defesa exige o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000324-89.2023.8.08.0036

EMBARGANTE: MARIA JOSÉ

EMBARGADO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA JOSÉ
em face do v. Acórdão (ID 15024912) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do
BANCO BMG S.A.
para anular a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para dilação probatória.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de contradição técnica no dispositivo do julgado. Alega, em síntese, que a nulidade da sentença foi reconhecida de ofício por esta Relatora, sem que o mérito do recurso de apelação do Banco tivesse sido efetivamente apreciado. Dessa forma, argumenta que o termo adequado para o desfecho do recurso seria "prejudicado", e não "provido".

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). No caso em tela, assiste razão à Embargante.

Ao analisar o voto condutor, verifica-se que esta Relatora identificou, de plano, um "vício insanável na condução do processo em primeira instância", consubstanciado no julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de prova pericial grafotécnica. Ficou expressamente consignado na fundamentação que o acolhimento do recurso visava o "fim exclusivo de anular a sentença, sem adentrar no mérito da demanda".

Entretanto, o dispositivo final do Acórdão apresentou a seguinte redação:

"[...] CONHEÇO do recurso do BANCO BMG S.A. e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA de primeiro grau [...]"
.

A contradição se verifica. O termo "provimento" pressupõe o acolhimento das teses meritórias apresentadas pelo apelante em suas razões recursais. No caso concreto, o Banco BMG pleiteava a reforma total da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes. Tais argumentos sequer foram analisados, uma vez que a nulidade processual precedeu qualquer discussão de mérito.

Dessa forma, uma vez anulada a sentença por vício processual identificado de ofício, o exame das razões do apelo resta esvaziado, tornando o recurso de apelação tecnicamente prejudicado.

Nesse sentido, a correção do dispositivo é medida que se impõe para alinhar a conclusão do julgado à sua fundamentação técnica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando a contradição apontada, alterar o dispositivo do Acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto,
ANULO DE OFÍCIO
a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular saneamento do feito e instrução probatória. Em consequência,
DECLARO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S.A., nos termos da fundamentação."
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar